Tribunal: TJPA
Processo: 0801215-74.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0801215-74.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JUIZO DA VEP DA COMARCA DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE FILHOS MENORES. LEI 13.257/26. MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA.
HABEAS CORPUS
COLETIVO, N.º 143.641/SP DO STF. CRIMES NÃO COMETIDOS COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA OU CONTRA DEPENDENTE. HIPÓTESES EXCEPCIONALÍSSIMAS NÃO DEMONSTRADAS. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A concessão da prisão domiciliar, em regra, é reservada aos reeducandos que cumprem pena no regime aberto. Todavia, excepcionalmente, os tribunais superiores vêm admitindo a concessão do benefício àqueles que estejam cumprindo pena em regime prisional fechado ou semiaberto, como é a hipótese.

2. O rol de possibilidades para a concessão do benefício da substituição da prisão cautelar pela domiciliar foi ampliado pela Lei nº. 13.257/16, conhecida como Marco Legal da Primeira Infância, que alterou os termos do art. 318 do Código de Processo Penal, dentre outros dispositivos. Ao editar essa lei, pretendeu o legislador priorizar o bem-estar do menor, estabelecendo "princípios e diretrizes para a formulação e a implementação de políticas públicas para a primeira infância em atenção à especificidade e à relevância dos primeiros anos de vida no desenvolvimento infantil e no desenvolvimento do ser humano" (art. 1º da Lei nº. 13.257/16). Nesse contexto é que a hipótese de substituição da prisão cautelar pela domiciliar nos casos em que uma mulher, com filho de até 12 (doze) anos de idade, figurar como agente da prática delitiva foi incluída no art. 318 do Código de Processo Penal (inciso V).

3. O Supremo Tribunal Federal, a quando do julgamento do
Habeas Corpus
Coletivo, n.º 143.641/SP, datado de 20 de fevereiro de 2018, concedeu a ordem mandamental para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

4. Verifica-se que, de fato, a agravada faz jus à prisão domiciliar, pois, conforme consta, possui dois filhos menores de 12 (doze) anos, uma criança de 02 (dois) anos e outra de 09 (nove) anos. Além disso, os delitos a ela imputados não foram cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa ou contra filho ou dependente, enquadrando-se, assim, também na regra do art. 318-A, da Lei Adjetiva Penal.

5. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de março e finalizada aos três dias do mês de abril de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, irresignado com decisão prolatada pelo Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Santarém/PA (ID 17854941) que, nos autos do Processo de Execução n.º 2000141-59.2023.8.14.0051, deferiu, em caráter excepcional, à reeducanda
MARIA RITA TABOSA SILVA,
em cumprimento de pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime semiaberto, em face de condenação transitada em julgado pela prática dos tipos penais insertos no art. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei n.º 11.343/2006, o benefício da prisão domiciliar, mediante monitoração eletrônica, a teor do art. 117, inciso III, da Lei de Execuções Penais, para fins de cuidados a seus filhos menores de 12 (doze) anos.

Em
razões recursais
(ID 17854941), sustenta a RMP que a decisão
a quo
foi prolatada em desacordo com os critérios estabelecidos pelos Tribunais Superiores. Afirma que, em que pese haja aparente adequação da reeducanda aos termos do art. 117, inciso III, da LEP, há entendimento firmado pela inadequação da prisão domiciliar em razão das circunstâncias em que praticado o delito.

No caso, aduz que a apenada foi condenada por crimes cujas condutas eram operadas no interior de sua residência, situação que obstaculiza a concessão da benesse, porquanto não assegurada proteção integral e efetiva de seus filhos.

Enfatiza que, consoante relato da própria defesa, as crianças encontram-se sob cuidados dos avós maternos, sem notícia de violação a seus direitos básicos ou de qualquer situação de vulnerabilidade.

Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso manejado, para que seja cassada a decisão de 1º Grau, que concedeu à agravada, equivocadamente, a prisão domiciliar.

Em
contrarrazões
(ID 17854941), clama a recorrida pelo total improvimento da irresignação ministerial. Salienta que, considerando que a apenada é mãe de crianças menores de 12 anos; cumpre pena por crime praticado sem violência ou grave ameaça; não praticou o crime contra os próprios filhos, bem como por ser presumida a imprescindibilidade dos cuidados maternos, é cabível a substituição da execução definitiva por prisão-albergue domiciliar, nos termos dos arts. 318, V, do CPP e 117, III, da LEP.

Em Decisão Interlocutória à ID 17854941, pág. 50, o Juízo da Execução manteve a decisão recorrida.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo
Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo,
manifesta-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso, no entanto, adiando, desde logo, o seu
improvimento.

Em observância ao disposto no artigo 117 da Lei de Execução Penal - LEP, a princípio, o fato de a agravada estar em regime semiaberto, por si só, afastaria a possibilidade da prisão domiciliar. Confira-se o enunciado normativo:

“Art.117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante.”
(grifei)

Dessarte, a concessão da prisão domiciliar, em regra, é reservada aos reeducandos que cumprem pena no regime aberto. Todavia, excepcionalmente, os tribunais superiores vêm admitindo a concessão do benefício àqueles que estejam cumprindo pena em regime prisional fechado ou semiaberto, como é a hipótese. Isso, todavia, quando demonstrada alguma excepcionalidade que justifique a concessão da prisão domiciliar.

Em reforço argumentativo à possibilidade de concessão da prisão domiciliar às reeducandas, ainda que em regime diverso do aberto, colhem-se precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. APENADA MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
Embora o art. 117 da Lei de Execução Penal - LEP estabeleça como requisito para o deferimento da prisão domiciliar o cumprimento da pena no modo aberto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ entende que é possível a extensão de tal benefício aos sentenciados recolhidos no regime fechado ou semiaberto quando a peculiaridade concreta do caso demonstrar sua imprescindibilidade
(HC 375.774/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 19/12/2016).

2. Na hipótese, sendo a paciente mãe de dois filhos menores de 12 anos de idade e estando presentes os seguintes requisitos: "(a) não se trate de crime cometido com violência ou grave ameaça, (b) que não tenha sido praticado contra os próprios filhos e (c) não esteja presente situação excepcional que contraindique a medida" (AgRg no PExt no RHC n. 113.084/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 10/6/2020), mostra-se cabível a concessão de prisão domiciliar.

3. Agravo desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 797.923/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO DOMICILIAR. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. ART. 117 DA LEP. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA. RÉ REINCIDENTE E FORAGIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça superou a interpretação literal do disposto no artigo 117 da LEP, a fim de abarcar e dar efetividade ao princípio da dignidade da pessoa humana na individualização da pena, adotando entendimento segundo o qual é possível a concessão de prisão domiciliar às sentenciadas em cumprimento de pena no regime fechado ou semiaberto, quando devidamente demonstrada sua imprescindibilidade (HC 375.774/SC, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 13/12/2016, DJe de 19/12/2016).

2. Sobre o tema, ainda, a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do RHC 145.931/MG (Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 09/03/2022, DJe de 16/03/2022), estabeleceu ser possível a concessão do benefício, excepcionalmente, às reeducandas dos regimes fechado e semiaberto, cuja análise deve ser feita pelo juízo da execução penal, de acordo com o caso concreto, "salvo se a periculosidade e as condições pessoais da reeducanda indiquem que o benefício não atenda os melhores interesses da criança".

3. A Quinta Turma, no julgamento do AgRg no HC n. 731.648/SC (Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 7/6/2022, DJe de 23/6/2022), fixou tese segundo a qual é possível a extensão do benefício da prisão domiciliar às mães de crianças menores de 12 anos, condenadas em regime semiaberto ou fechado, sem a demonstração da imprescindibilidade de seus cuidados aos infantes, eis que presumido, desde que obedecidos os seguintes requisitos: a) não ter cometido delito com violência ou grave ameaça; b) não ter sido o crime praticado contra seus filhos; c) ausência de situação excepcional a contraindicar a medida.

4. No caso, não obstante a apenada seja mãe de uma criança menor de 12 anos de idade, tenha sido condenada por crime praticado sem violência ou grave ameaça, não tenha praticado o crime contra os próprios filhos e seja presumida a imprescindibilidade dos seus cuidados maternos, não é cabível a substituição da execução definitiva por prisão domiciliar, na medida em que, além de reincidente, encontra-se foragida, situação excepcional que, justificadamente, contraindica o benefício. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 791.926/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023.)”

Como sabido, o rol de possibilidades para a concessão do benefício da substituição da prisão cautelar pela domiciliar foi ampliado pela Lei nº. 13.257/16, conhecida como Marco Legal da Primeira Infância, que alterou os termos do art. 318 do Código de Processo Penal, dentre outros dispositivos.

Ao editar essa lei, pretendeu o legislador priorizar o bem-estar do menor, estabelecendo "princípios e diretrizes para a formulação e a implementação de políticas públicas para a primeira infância em atenção à especificidade e à relevância dos primeiros anos de vida no desenvolvimento infantil e no desenvolvimento do ser humano" (art. 1º da Lei nº. 13.257/16).

Nesse contexto é que a hipótese de substituição da prisão cautelar pela domiciliar nos casos em que uma mulher, com filho de até 12 (doze) anos de idade, figurar como agente da prática delitiva foi incluída no art. 318 do Código de Processo Penal (inciso V).

Pois bem, diante do novo panorama criado pelo Marco Legal da Primeira Infância,
não mais se exige que a mulher comprove ser imprescindível aos cuidados especiais do filho menor.

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, a quando do julgamento do
Habeas Corpus
Coletivo, n.º 143.641/SP, datado de 20 de fevereiro de 2018, concedeu a ordem mandamental para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

Pelo que se vê, a Suprema Corte busca salvaguardar, especialmente, o bem-estar dos infantes e das pessoas com deficiência, assegurando-os a presença de suas genitoras, a fim de que o zelo e o cuidado lhes sejam garantidos.

Certamente, a decisão acima mencionada não torna obrigatória a substituição da prisão cautelar pela domiciliar pela simples circunstância de ser a apenada mãe de filho menor de 12 (doze) anos. Devem ser analisadas outras condições, sobretudo para assegurar a observação ao princípio da proteção integral à criança.

No caso em tela,
verifica-se que, de fato, a agravada faz jus à prisão domiciliar, pois, conforme consta, possui dois filhos menores de 12 (doze) anos, uma criança de 02 (dois) anos e outra de 09 (nove) anos. Além disso,
os delitos a ela imputados não foram cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa ou contra filho ou dependente, enquadrando-se, assim, também na regra do art. 318-A, da Lei Adjetiva Penal.

Entendo, no caso, como descabida a discussão de necessidade dos cuidados maternos à criança, pois condição legalmente presumida, e não devidamente justificada a insuficiência da prisão domiciliar. Ao contrário, constatado que a apenada é mãe de filhos menores de 12 (doze) anos de idade, a exceção à regra geral de proteção da primeira infância pela presença materna exigiria específica fundamentação concreta, o que não se verifica na espécie,
até porque não há nos autos detalhes da prática criminosa, a denotar ter sido o crime cometido de forma a colocar em risco a integridade física e moral das crianças.

Assim, julgo que a concessão do benefício da domiciliar à agravada é medida que se impõe, no interesse, precípuo, de salvaguardar o interesse das crianças.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço e nego provimento
agravo interposto.

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/04/2024